Tribunal: TJPA
Processo: 0860142-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860142-13.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860142-13.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA Nº 7.261

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº. 11.307-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO ACATADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO. SÚMULA Nº. 474 DO STJ. PERÍCIA REALIZADA.
DANO ANATÔMICO E/OU FUNCIONAL PERMANENTE QUE COMPROMETE APENAS EM PARTE O FUNCIONAMENTO DO MEMBRO (PARCIAL INCOMPLETO). GRAU DE INCAPACIDADE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTHONIO JORGE PANTOJA DE FREITAS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por si

em face

da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. n. 10453749 - Pág. 1/10) o autor narrou que foi vítima de acidente automobilístico que resultou na fratura do 2º e 3º metartarsos do pé esquerdo, o que lhe incapacitou paras as atividades laborativas.

O juízo de piso proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenado a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) de seguro DPVAT, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e correção pelo INPC, desde o sinistro em 07/09/2016 (ID n. 10453877 - Pág. 1/4). Opostos embargos de declaração, o recurso foi conhecido e julgado procedente, o que ocasionou a modificação da condenação para o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo mantidos os consectários (ID. n. 10453889 - Pág. 2).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID n. 10453891 - Pág. 1/8), em que alegou, preliminarmente: que a primeira sentença proferida não poderia sofrer qualquer modificação em razão da intempestividade dos embargos de declaração; como segunda preliminar, alega ter ocorrido a violação do princípio do juízo natural, uma vez que a decisão dos aclaratórios foi proferida por magistrado diverso ao que sentenciou a primeira vez, o que implica na nulidade da sentença. Em relação ao mérito, argumenta que o percentual a ser pago deverá ser de 50% (cinquenta por cento), já que foram dois seguimentos fraturados, conforme laudo pericial; que o valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), deverá ser mantido, uma vez que a seguradora não impugnou, oportunamente, o laudo médico pericial.

Concluiu ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, para revigorar a sentença (antes dos embargos de declaração) que condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 10453895 - Pág. 1/6), pugnando pela manutenção da sentença que fixou a indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Distribuído o feito à minha relatoria, o recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID. n. 10821621 - Pág. 1).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RELATOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença; bem como o valor da indenização pelo seguro DPVAT.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:

Alega o apelante que a sentença proferida em sede de embargos de declaração deverá ser anulada, em razão da intempestividade do recurso.

Não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração deverão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a ser contado como intimado o dia em que efetivou a consulta eletrônica ao teor da sentença (art. 5º, § 1º da Lei nº. 11.419/06), que no caso foi o dia de 04/04/2022.

Estabelecido o marco inicial do prazo recursal, contar-se-ão os dias úteis (art. 219 do CPC), excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento (art. 224 do CPC). Desse modo, como o primeiro dia foi 04/04/2022, contados cinco dias úteis, o fim do prazo se deu em 11/04/2022, data da oposição dos embargos de declaração.

Sendo tempestivo os aclaratórios, não há o que se falar em nulidade da decisão proferida, portanto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.

Alega o apelante a ocorrência de infringência ao princípio do juiz natural, em razão dos embargos de declaração terem sido julgados por magistrado diverso do prolator da sentença.

O caso não seria de ofensa ao juiz natural, que se circunscreve à proibição de juízos extraordinários ou tribunais de exceção.

O que o apelante está alegando seria uma suposta

ofensa ao chamado princípio da identidade física do juiz, que era previsto no art. 132 do Estatuto Buzaid, mas que não foi reproduzido no Estatuto Fux.

Mas mesmo sob a égide do CPC de 1973, quando o magistrado não estava no exercício da vara, afastado por qualquer motivo, não havia qualquer impedimento para o juiz que tivesse no seu exercício julgar embargos de declaração de decisão proferida por outro magistrado.

No caso a sentença

foi prolatada por juiz que à época estava respondendo pela vara e os aclaratórios pela magistrada titular, sem nenhuma ofensa ao princípio do juiz natural.

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO

Aduz o recorrente que ao caso o valor da indenização securitária deve ser em
R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), uma vez que sofreu duas fraturas no pé esquerdo
.

Inicialmente destaco que, à época do acidente (07/09/2016-ID. n. 10453756 - Pág. 5), já estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, a qual delimitou o valor indenizatório em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); bem como a Lei nº. 11.945/2009, que estabeleceu o pagamento proporcional da lesão decorrente de acidente de trânsito. Portanto, ao caso serão aplicadas as citadas regras legais.

Quanto à necessidade em se indenizar de forma proporcional a invalidez parcial, o tema foi pacificado pelo STJ, por meio da Súmula nº 474, que assim dispõe:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

De acordo com o laudo médico pericial juntado no ID. n. 10453871 - Pág. 1/3, a perita nomeada atestou que o apelante apresenta um dano anatômico e/ou funcional permanente que compromete apenas em parte o funcionamento do membro (parcial incompleto), qual seja, fratura do 2º e 3º metatarsos do pé esquerdo, com grau de incapacidade de 25% (vinte e cinco por cento).

Não foi noticiado nos autos que houve lesão a mais no pé esquerdo do apelante, fato que conduz à conclusão de que as fraturas descritas se deram no mesmo seguimento corporal, o que quantifica apenas uma lesão.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

Belém, 21/08/2023